Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. CONTRIBUIÇÃO NÃO PROPORCIONAL. PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Tendo-se em conta que a sentença recorrida estabeleceu, a partir da análise das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, adequadamente o percentual de participação das partes em relação ao aporte de recursos financeiros para a aquisição do bem objeto de partilha, é de se concluir que não subsiste motivo suficiente para o acolhimento da pretensão modificativa aduzida pela recorrente, devendo prevalecer, por isso, os fundamentos expostos no decisum recorrido.
2. Recurso conhecido e desprovido.